Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005077-58.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN WILMAR KLINGER VALENCIA (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENRIQUE CARNEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), SANDRA BORGES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO – DESCLASSIFICAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 419, DO CPC – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 1005077-58.2021.8.11.0000 (Código 155951), que impronunciou
John Wilmar Klinger Valência
do delito previsto no art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e desclassificou para outro de competência do juiz singular (art. 129, do mesmo Códex). (Id. 81177471 – fls. 07/11).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 81177477). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o recorrido seja pronunciado nos termos da denúncia, vez que presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet,
a fim de manter incólume a decisão de desclassificação proferida pelo juízo
a quo
(Id. 81177480)

O juízo
a quo
, manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 81177485).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
provimento do recurso
(Id. 86728974), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A PRONUNCIA AO APELADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2o, INCISO I C/C ARTIGO 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 1005077-58.2021.8.11.0000 (Código 155951), que impronunciou
John Wilmar Klinger Valência
do delito previsto no art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e desclassificou para outro de competência do juiz singular (art. 129, do mesmo Códex). (Id. 81177471 – fls. 07/11).

Emerge da denúncia:

“(...) No dia 27 de fevereiro de 2010, por volta das 11h30min, na Avenida B, Quadra 08, no 03, bairro Jardim Mossoró, nesta capital, o denunciado JOHN WILMAR KINGER VALENCIA fazendo uso de uma faca tipo peixeira, com evidente animus necandi, por motivo torpe, tentou matar Sandra Borges dos Santos e Henrique Carneiro dos Santos, desferindo um golpe contra a primeira, que não a atingiu, e outro golpe contra o último, atingindo-o na região torácica, não conseguindo consumar seu intento delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, a vítima Sandra é garota de programa, e já teria feito programas sexuais com o denunciado em duas oportunidades.

Apurou-se ainda, que a ofendida Sandra também já havia feito programas com a vítima Henrique, e teria passado a manter um relacionamento amoroso com ele.

Consta que no dia dos fatos delituoso, o denunciado abordou as vítimas que estavam em via pública, onde está situada a casa da ofendida Sandra, e as acompanhou até a entrada da residência, oportunidade em que proferiu ameaças de morte dizendo que se Sandra não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, “porque mataria” quem ela estivesse.

Na sequência, as vítimas adentraram à casa, enquanto que o denunciado saiu momentaneamente, retornando em seguida, já empunhando a faca, à procura das vítimas.

O denunciado adentrou pela porta da frente, oportunidade em que desferiu um golpe na direção do coração da vítima Sandra, quando ela vinha ao seu encontro, não logrando atingi-la porque teve a sua trajetória interrompida pelo sobrinho de Sandra, Cláudio Borges, que bateu em seu braço, fazendo com que soltasse a faca.

Ato continuo, o denunciado novamente pegou a faca e seguiu para os demais cômodos da casa, à procura da vítima Henrique, que logrou foragir para a via pública, tendo sido alcançado pelo denunciado que lhe desferiu um golpe na região torácica esquerda, com inequívoca intenção de atingir-lhe o coração e causar a sua morte, para finalmente se evadir do local do crime numa bicicleta.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu o denunciado em flagrante delito quando já estava na Avenida Palmiro Paes de Barro.

Ao perceber a aproximação dos milicianos, o denunciado tentou se desfazer da faca usada nos delitos, jogando-a num matagal, contudo, o artefato letal foi apreendido.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado reservou-se no direito de permanecer em silencio (f. 11-13).

A vítima Henrique foi socorrida pelo SAMU e levada para o Pronto-Socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos, inclusive com intervenção cirúrgica, tendo permanecido internado por alguns dias, o que evitou sua morte, tudo conforme comprovam os anexos documentos médicos lavrados naquele nosocômio público.

A vítima Henrique não foi localizada para ser submetida a perícia técnica de lesões corporais, conforme certidão de f. 37.

Além da faca usada nos delitos, outra faca também foi apreendida na casa da vítima Sandra (f. 21). (...)”

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, em observância à regra do
in dubio pro societate,
admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 419 do CPP, se o juiz se convencer, em dissonância com a acusação, da existência do crime de homicídio, e não for competente para julgar, remeterá os autos ao juiz que o seja.

No caso em epígrafe, verifico que o douto magistrado entendeu de forma diversa do exposto na denúncia, vez que os elementos constantes nos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado, realizando a desclassificação, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“(...) Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público sob o viés acusatório para imputar ao acusado John Wilmar Klinger Valencia, o delito previsto nos arts. 121, § 2°, I, 14, II, por duas vezes, do Código Penal, em do dia em que as vítimas Sandra Borges dos Santos e Henrique Carneiro dos Santos sofreram atentados contra suas vidas.

E pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

No entanto, embora o mencionado referido dispositivo legal se refira tão somente à materialidade e autoria, é importante ressaltar que, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em certos casos, se o Juízo da primeira fase constatar de forma cristalina, sem análise profunda nas provas, a ausência do elemento subjetivo do crime doloso contra a vida, não há que se falar em usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri .

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir ao réu a prática delitiva narrada na denúncia, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva no caso concreto se encontra evidenciada no boletim de ocorrência de fl. 23, auto de apreensão (fl. 27) e boletim de atendimento médico (fls. 54/82), somente no que se refere à vítima Henrique.

Quanto à vítima Sandra Borges dos Santos não identifiquei materialidade delitiva nos autos.

Quanto à autoria, não há negação por parte do acusado, que foi preso em flagrante delito (fl. 08), embora quando interrogado perante a autoridade policial tenha permanecido em silêncio. Em Juízo o acusado não compareceu.

Durante as investigações preliminares verifica-se o embasamento para o oferecimento para denúncia através dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, porém, na fase de instrução, foram colhidos somente os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e prenderam o acusado em flagrante delito, de modo que os elementos referentes à vontade delitiva do acusado restaram ausentes.

E diante de tal ausência, comungo com o pleito da defesa, considerando que os elementos que serviram de base para o oferecimento da denúncia não foram corroborados em Juízo, uma vez que as testemunhas ouvidas perante este Juízo não trouxeram elementos que indicassem a vontade de matar por parte do acusado.

Dessa forma, considerando a forma do ferimento causado na vítima, bem como as circunstâncias fáticas, entendo que as provas existentes nos autos permitem aferir, de plano, que a conduta do acusado não se amolda à ocorrência de um crime doloso contra a vida, sobretudo pela evidente ausência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e tudo o que nos autos consta, por estar convencido da inexistência de crime doloso contra a vida praticado pelo réu John Wilmar Klinger Valencia, com fundamento no art. 419 do Código de Processo Penal , DESCLASSIFICO o delito de homicídio qualificado tentado, descrito na denúncia, para outro de competência do juiz singular.

Finalmente, realizando um exame superficial dos fatos, tenho em tese a prática do crime de lesão corporal, prevista no art. 129, do Código Penal ressaltando que essa classificação é feita neste momento somente para delimitar a redistribuição, porquanto tal tarefa, ao final, se atribui ao juízo competente. (...)”

Nota-se que a suposta vítima Sandra só fora ouvida na fase extrajudicial, não comparecendo ao depoimento em juízo. Já o ofendido Henrique não prestou depoimento em nenhuma das fases.

Além disso, não consta nos autos exame de corpo de delito das supostas vítimas.

Consigno, que a versão apresentada pelo Ministério Público de que o apelado seria o autor do crime contra a vida das vítimas, pois este ameaçou a vítima Sandra e fora apreendido com uma faca, cai por terra, vez que não restou demonstrado que este atentou contra a vida dos ofendidos, tampouco que foi o recorrido quem, em tese, “esfaqueou” a vítima Henrique.

Assim, observa-se que as provas produzidas nos autos apenas indicaram que o apelado ameaçou as vítimas, contudo, não há nos autos provas de que este atentou contra as mesmas.

Não há como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente no depoimento dos policiais, vez que estes não presenciaram os fatos narrados na denúncia, pois chegaram depois.

Não se figura possível proferir uma decisão de pronúncia com base em uma mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. MORTE DE PACIENTE EM CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO E LIPOESCULTURA. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA REALIZADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DOLO. POSSIBILIDADE. 4. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. INEXISTÊNCIA. CERTEZA CRISTALINA DA OCORRÊNCIA DE CRIME DIVERSO DAQUELES ELENCADOS NO ART. 74, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal, pelo relator, do mérito do recurso, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade e observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

2. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

3
. A desclassificação operada pelo Magistrado singular
e ratificada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
decorreu da ausência de correlação lógica dos elementos indiciários com o que se pontuou na peça acusatória, ou seja, da manifesta ausência de provas nos autos que indicassem a presença do elemento subjetivo do agente
(médico renomado) de assumir o risco de produzir a morte da vítima - paciente em procedimento estético.

4. Nesse contexto,
a desclassificação não constitui violação à competência do Tribunal do Júri, mas sim medida legal exigível do Magistrado, amparada pela competência que lhe foi atribuída pelos arts. 74, § 3o e 419 do Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1425159/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014) ”

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha participado dos crimes apurados nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado singular em favor de
John Wilmar Klinger Valência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021